Tribunal: TJBA
Processo: 8075388-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075388-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: PAULO CESAR SACRAMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO. COMPROVADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
.

TEMA 1078 DO STJ. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8075388-46.2023.8.05.0001
,

tendo como apelante
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e apelado
PAULO CESAR SACRAMENTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores i
ntegrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.